Tribunal: TJDFT
Processo: 0757452-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0757452-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA. RECORRIDO: CESAR GUSTAVO LEAL DE ARAUJO GALVAO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter juntado as guias de custas e emolumentos/ guia inicial e guia recurso (ID 16266944, p. 56 e ID 16266945, p. 57) não apresentou respectivos comprovante de pagamento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator